Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-92.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003004-92.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLINDO MARQUES DA SILVA - CPF: 065.228.661-53 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFAZIMENTO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Caso em Exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que extinguiu a ação por ele ajuizada em razão do reconhecimento da prescrição.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento pelos danos oriundos de desfalques em conta PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ, considerando o termo inicial para contagem do prazo.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, fixou tese reconhecendo a aplicação do prazo prescricional decenal às ações relacionadas a desfalques em contas PASEP, cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos fatos geradores da pretensão.

4. Nos autos, restou incontroverso que o recorrente tomou ciência da irregularidade no momento de sua aposentadoria, ocorrida em 28/09/2010, conforme declarado na petição inicial.

5. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 18/11/2022, decorreu o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do CC, configurando-se a prescrição da pretensão do recorrente.

6. O recorrente não demonstrou qualquer fato suspensivo ou interruptivo da prescrição que pudesse afastar o reconhecimento da extinção do direito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações relacionadas a desfalques em conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1150 do STJ. 2. O termo inicial para contagem do prazo é a data em que o titular da conta teve ciência inequívoca dos fatos geradores do desfalque."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC,
arts
. 5º, 85, §11 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1150;
TJMT, AI 10124755120248110000; TJSP, RI 1000685-40.2021.8.26.0297; TJDFT,
ApCiv
0744138-07.2021.8.07.0001; TJMT,
ApCiv
1010528-48.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLINDO MARQUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Poconé, que, nos autos da presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta contra o Banco do Brasil S.A, julgou extinto o processo, ante a ocorrência de prescrição.

Em suas razões, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não ocorreu a alegada prescrição. Narra que é beneficiário de conta individual do PASEP e que na data de 15/10/2023 solicitou à Ré o levantamento do saldo de sua conta, porém, não recebeu qualquer valor. Afirma que é a partir desta data que deve ter início o cômputo prescricional, pois foi neste momento que teve conhecimento dos desfalques em sua conta.

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença que julgou extinta a demanda, para que a Ré seja condenada a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Apelante, no montante de R$ 11.561,72 (onze mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados e corrigidos monetariamente, bem como condenada a pagar R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 235956220.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, inicialmente, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
Olindo Marques da Silva
contra Banco do Brasil S/A, na qual o Autor alega ser servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, e que, no momento de sua aposentadoria, deslocou-se até uma agência do Banco do Brasil a fim de efetuar saques da sua conta PASEP, momento em que constatou que esta estava zerada.

Na exordial, afirma que solicitou todos os extratos de sua conta desde seu ingresso no serviço público, circunstância em que se viu surpreendido pela existência de vários saques que supostamente não foram realizados e nem autorizados por ele, os quais somados perfazem a quantia de R$ 11.561,72, razão pela qual busca reaver os valores que a ele não foram repassados, e, ainda, a condenação da Ré em danos morais.

Defende, por fim, que o prazo para a propositura de ação, em que se pleiteia reposição de correção monetária dos saldos de contas do Fundo PIS/PASEP, é de 30 anos (prescrição trintenária), em face da natureza social dessas contribuições, de modo que não há que se falar em prescrição.

Em sede de contestação, o Banco suscitou a prejudicial de prescrição, a qual foi acolhida pela MMª. Juíza de Direito, a qual prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...) Preliminarmente, consigno que sobre a matéria discutida nos autos, fixou o c. STJ no
Tema 1150
as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques
, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular
, comprovadamente,
toma ciência dos desfalques realizados
na conta individual vinculada ao Pasep.

Passo a análise da preliminar de prescrição.

Extrai-se dos autos que a requerente possui atualmente 74 anos. Sabe-se que a idade mínima para aposentadoria no caso dos homens é de 65 anos. Afere-se do ID. 142638945 que
o requerente se aposentou em 28/09/2010
.

A inicial não menciona a data da aposentadoria. Todavia,
informa que a data da aposentadoria foi a data em que a requerente tomou conhecimento da suposta irregularidade em sua conta
, vejamos:

A Autora no momento de sua aposentaria se deslocou até o Banco Réu para efetuar os devidos saques de sua Conta PASEP, mais para sua surpresa se deparou com sua conta zerada
e foi informado pelo Banco Requerido que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta Pasep (ID. 104207927 – fls.2).

O Tema 1150 do STJ firmou como
prazo inicial do prazo prescricional de 10 anos da data da ciência da suposta irregularidade
. Verifica-se, portanto, a prescrição do direito na autora, nos termos do Tema 1150 do STJ, visto que decorridos 12 anos entre a data da aposentadoria e o protocolo da ação.

Em que pese a inversão do ônus da prova,
o requerente não se incumbiu do seu dever legal em desconstituir a prova da prescrição do seu direito apresentada pelo requerido
, em que lhe cabia comprovar que a data da sua aposentadoria se deu após o ano de 2012 (prazo decenal),
data em que supostamente tomou conhecimento das irregularidades em sua conta PASEP, informação fornecida pela própria autora na exordial
.

Dessa forma,
o requerente deixou de comprovar ou mesmo de argumentar quanto a ocorrência de causa suspensiva da prescrição
, impondo o reconhecimento desta pelo juízo.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil,
por restar comprovada a prescrição da ação, nos termos do Tema 1150 do STJ
. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade. (...)” (
g.n
)

Cinge-se a controvérsia, portanto, em determinar se houve ou não, no caso em apreço, a prescrição do direito do Autor.

Pois bem, a questão não é de difícil resolução, posto que, da singela leitura dos autos, verifica-se que o Autor pretende, por meio da presente ação, o ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em sua conta individual do PASEP.

Nesse contexto, aplica-se o
prazo prescricional decenal
(dez anos) previsto pelo artigo 205 do Código Civil, nos termos da tese fixada no
Tema 1150
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, considera-se que o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Em uma análise exauriente dos fatos, fundamentos e documentação coligidas aos autos, verifica-se que
o próprio autor afirmou expressamente na petição inicial que tomou ciência da suposta irregularidade no momento de sua aposentadoria
, quando se dirigiu ao banco réu para efetuar o saque de sua conta PASEP, e, conforme documentação acostada aos autos (id. 235956188), a aposentadoria do Autor ocorreu
em 28/09/2010
.

Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 18/11/2022, transcorreram mais de 12 anos entre a data da ciência (aposentadoria - 28/09/2010) e o ajuizamento da demanda, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional decenal estabelecido no Tema 1150 do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento em casos análogos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal.
(TEMA 1150/STJ).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124755120248110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 27/06/2024) (
g.n
)

“Recurso inominado – Pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP –
Prazo prescricional de 10 anos, contados a partir da ciência dos desfalques, conforme tese firmada no Tema 1150 do STJ
– Marco inicial do prazo prescricional foi a data do saque integral pelo autor do valor depositado na conta do PASEP, pois nessa data a parte tomou conhecimento do total que possuía no fundo – Prescrição decenal consumada – Recurso improvido.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000685-40.2021.8.26.0297 Jales, Relator: Arnaldo Luiz
Zasso
Valderrama, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024)

Prosseguindo, a tentativa recursal de alterar o marco inicial da prescrição para 2023 não merece acolhimento, pois contraria frontalmente a própria narrativa apresentada na petição inicial, na qual o autor expressamente afirmou ter tomado ciência dos fatos no momento de sua aposentadoria.

Sabe-se que a petição inicial é o instrumento por meio do qual nasce o processo, circunstância em que a parte autora terá a oportunidade de relatar todos os fatos e os fundamentos que embasem o direito alegado, e, como dito, durante toda a fase de conhecimento do processo, o Autor sustentou que teve ciência dos fatos no momento de sua aposentadoria.

Assim, não é admissível que a parte, em grau recursal, apresente versão diametralmente oposta àquela inicialmente apresentada, em clara violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC). Nessa linha de intelecção:

"CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. NÃO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A controvérsia versa em aferir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de demanda em que se alega desfalque indevido sobre os depósitos realizados na conta do PASEP - Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público, da responsabilidade da instituição bancária ré. 3. Incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil). 4. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça. 4. 1. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria
actio
nata (Tema 1.150/STJ). 4. 2.
A autora admite francamente teve ciência do fato quando efetuou o saque do montante integral da conta do PASEP.
4. 3.
A tese recursal de que somente teve ciência do fato quando recebeu da instituição bancária ré o extrato da conta, 17 anos após o saque, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em especial pelo princípio da boa-fé objetiva
. 5. Manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (TJ-DF 0744138-07.2021.8.07.0001 1817163, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/02/2024) (
g.n
)

A propósito, ainda que o Apelante afirme em sede recursal que teria tomado ciência das irregularidades apenas em 2023, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que corrobore essa alegação. Nesse sentido, mesmo que se aplique a inversão do ônus da prova, caberia à parte autora trazer elementos mínimos para afastar a prejudicial de prescrição suscitada e comprovada pela Apelada,
encargo do qual não se desincumbiu
.

Como bem delineado pela MMª Juíza de Direito, o Autor não comprovou qualquer causa suspensiva ou interruptiva que pudesse afastar o reconhecimento da prescrição no caso concreto, mesmo quando dada a oportunidade por meio da impugnação à contestação, tampouco demonstrou que a sua aposentadoria ocorreu após o ano de 2012, o que possibilitaria afastar a prescrição no caso em tela.

Perfilhando esse entendimento, destaca-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça entende que “
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
.” (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010528-48.2023.8.11.0015, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024) (
g.n
)

Por derradeiro, uma vez reconhecida a prescrição, matéria prejudicial ao mérito, não há que se falar em exame dos temas trazidos na petição recursal.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Olindo Marques da Silva
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024